Tribunal: TJMT
Processo: 1025284-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025284-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA
PACIENTE
JAMIL DOS SANTOS CASTILHO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar humanitária ou a saída antecipada, a despeito de ser genitor de duas crianças menores de 12 (doze) anos e responsável pela curatela do seu irmão, nos autos do Processo Executivo n.o 0001415-48.2010.8.11.0046, em que cumpre pena pelo crime de homicídio qualificado, desde o dia 14/05/2020.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante alega que a paciente faz jus à prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça; do art. 117, inc. III, da LEP, em analogia ao art. 318, inc. VI, do CPP e nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n.o 65704/DF, porque reputa ser imprescindível para os cuidados de seus dois filhos (menores de 12 anos), além de ser o responsável pela curatela do seu irmão, portador de esquizofrenia, bem como o encarregado pela subsistência de sua família, na qual inclui uma filha nascida fora do casamento; ao que acrescenta, em abono, que se trata de pessoa honesta e trabalhadora, sendo o crime em apreço um fato isolado em sua vida.
Em derradeiro, reforça que diante da atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (COVID-19), o reeducando faz jus à concessão de saída antecipada, nos termos do art. 5o, inc. I, alínea “a”, da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pelos mesmos motivos outrora declinados.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em prisão domiciliar por tempo indeterminado ou, ao menos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, e, alternativamente, requer que seja concedida a saída antecipada ao recuperando. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a procuração e a documentação eletrônica registrada sob o ID 68107963 ao ID 68107983.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Partindo dessas premissas, e considerando os argumentos vertidos na peça vestibular, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, a ponto de ensejar a excepcional concessão liminar da ordem a fim de submetê-lo ao regime domiciliar ou pela concessão da almejada saída antecipada.
E assim considero porque a d. autoridade coatora bem frisou no pronunciamento que indeferiu a concessão da benesse que a providência acautelatória ora requerida não seria suficiente e adequada à hipótese, haja vista que o paciente fora condenado pelo crime de homicídio qualificado e encontrava-se foragido, além disso, destacou que não faz parte do grupo de risco de contagio do Covid-19 e que “seus filhos e seu irmão não se encontram desamparados, estando sob os cuidados de pessoas que tem o dever de zelar por eles, não havendo confirmação de que o reeducando é o único responsável existente” (cf. ID 68107963); argumentos que, ao menos nesse momento, mostram-se válidos para sustentar o indeferimento do pleito defensivo.
Além do mais, ressalto que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Em derradeiro, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, muito pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que à primeira vista não se revela na hipótese em apreço.
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, considerando imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JAMIL DOS SANTOS CASTILHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator